Tribunal: STF
Processo: HC 216024
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 729.804/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 4 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 68 dias-multa, e advertência sobre os efeitos da droga considerada a prática dos crimes previstos, respectivamente, nos arts. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo com sinal identificador raspado, suprimido ou adulterado), e 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (posse de drogas para consumo pessoal).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União afirma a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente, pois ausente justa causa para a medida. Diz contrariado o art. 5º, inc. XI, da Constituição da República. Alega que, apesar de o tráfico de drogas se tratar de crime permanente, não havia situação de flagrante delito que justificasse o ingresso na residência do paciente, existindo apenas mera suspeita por parte dos policiais em decorrência de apreensão de drogas em posse de terceira pessoa. Sustenta a ilicitude de todas as provas decorrentes da invasão de domicílio, devendo ser desentranhadas do processo e, por consequência, ser o paciente absolvido por ausência de prova válida.



    6. Pretende o reconhecimento da violação de domicílio e, por conseguinte, a absolvição do paciente. Subsidiariamente, requer a anulação do processo a fim de determinar ao Juízo de origem que desentranhe dos autos as provas ilícitas e as delas derivadas para prolatar nova sentença.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 04/05/2022.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 04/05/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 26/05/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do rol da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    11. No caso, o Juízo de origem, ao proferir sentença condenatória, pontuou a existência de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro da residência:



    “Conforme já aventado por este juízo no Evento 30 do APF apenso, no tocante à alegação de entrada ilegal do domicílio do autuado, cumpre destacar que os policiais estavam de campana para apurar denúncias sobre tráfico de drogas e identificaram uma motocicleta que havia entrado e saído da residência de Jaison, quando encontraram, com o condutor da motocicleta, três pedras de crack. Em razão disso, resolverem ingressar na residência e lá, no cômodo onde ele dormia, no meio objetos pessoais, encontraram uma arma de fogo com numeração raspada, um carregador, dez munições intactas e um torrão de maconha. Sabe-se que, quando verificado o estado de flagrância delitiva (artigos 302 e 303 do CPP), revela-se perfeitamente legítimo o ingresso das autoridades policiais em domicílio alheio, ainda que inexista mandado de busca e apreensão para tanto, conforme autoriza o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    No caso vertente, o fato de os agentes públicos terem ingressado no domicílio do autuado após a apreensão de drogas em poder de terceira pessoa, constitui-se, na verdade, em meio legal para a apuração da infração penal, tanto que a entrada no domicílio resultou na apreensão de droga, uma arma de fogo e munições, caracterizando-se o estado de flagrância. Convém destacar, que é função inerente aos policiais militares realizar buscas, quando se deparam com indícios concretos da ocorrência de crime, revelando-se em um exercício de percepção, a fim de garantir a segurança pública. 



    Ademais, em se tratando de crimes permanentes, como é o caso da posse de arma de fogo de uso restrito e posse de drogas para consumo pessoal, e estando o agente em flagrante delito, como in casu, não se exige dos policiais a prévia obtenção de mandado judicial, uma vez que à luz do artigo 303 do CPP, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 



    Outrossim, muito embora não tenham aportado aos autos as imagens da completa abordagem policial, os depoimentos dos agentes públicos foram integralmente corroborados por outros meios de prova, conforme se demonstrará a seguir.” (e-doc. 2, p. 25; grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo a situação de flagrante delito e reportando-se aos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, os quais afirmaram que, após terem recebido informações de que havia grande movimentação no domicílio do paciente, dirigiram-se ao local e nas suas proximidades abordaram um usuário de drogas, o qual apontou a residência do paciente como sendo o lugar em que havia adquirido 3 pedras de crack. Ressaltou que o ingresso na moradia apenas se deu após a fuga de três pessoas que ali se encontravam. Concluiu, portanto, caracterizada a justa causa para o ingresso domiciliar. Eis os fundamentos lançados:



    “De início, esclareço que, ao ser abordado pelos agentes públicos, o acusado estava sim em situação de flagrância, já que, conforme documentado nos autos e corroborado pelos policiais ouvidos em juízo: ‘possuía, dentro da caixa do violão encontrado no interior do seu quarto, 1 arma de fogo (marca Taurus, tipo pistola, modelo PT938, calibre 380) com numeração suprimida, um carregador e 10 munições intactas do referido calibre’ e ‘possuía, em cima da geladeira e dentro de um prato, para fins de consumo próprio, sem autorização legal, 1 porção de maconha (1g)’ - delitos de natureza permanente, compreendidos como aqueles em que a consumação se prostrai no tempo e, por conseguinte, o estado de flagrância. 



    Além disso, cabe frisar que a entrada na residência do acusado e a busca pelos referidos objetos restou amparada em fundadas razões, devida e substancialmente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. 



    Isso porque os policiais não adentraram no local pura e simplesmente por conta de uma denúncia anônima, conforme tentar fazer crer a defesa, mas em razão de diversos e fortes indicativos da prática de crimes no local. Conforme bem colocado e esclarecido no parecer ministerial: 



    Ressai do registro do boletim de ocorrência realizado na data dos fatos, o relato do Agente da Polícia Civil, Charles Melo Filho, o qual narra que ‘policiais civis e militares deslocaram-se até a Rua BA-025, Bairro Bateas, município de Brusque, após realizarem a abordagem de um homem em posse de três pedras de crack (Boletim de Ocorrência 531-2021-00046), que disse ter adquirido naquele local. Ao chegarem no local, dois homens evadiram-se para uma área de mata atrás da residência onde a droga supostamente estava sendo comercializada.[...] (ev. 1 - P FLAGRANTES - fls. 3/5, do inquérito policial apenso). 



    A narrativa foi melhor detalhada na instrução processual, por meio dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do apelante. Conforme destacado pelos agentes da lei havia um conhecimento prévio da polícia civil acerca do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas e, de fato, na oportunidade da prisão do apelante havia sido recebida uma informação de que havia muita movimentação na residência do acusado. 



    Contudo, esses dados preliminares motivaram inicialmente, apenas o deslocamento da polícia civil para averiguar o local. Ocorre que, ao aproximarem-se da residência do apelante, os policiais abordaram um usuário com três pedras de crack, o qual apontou a residência de Jaison como sendo o local onde havia adquirido a referida droga. A partir de então, foi solicitado o apoio da polícia militar. E assim que as guarnições chegaram na casa de Jaison, três pessoas que estavam naquele local empreenderam fuga, desencadeando toda a ação policial realizada na sequência. Portanto, resta cristalino que a conduta dos agentes públicos foi orientada pelos meios legais disponíveis para a apuração da infração penal, sendo função inerente aos policiais civis e militares realizarem buscas quando se deparam com indícios concretos da ocorrência de crime, como ocorreu no caso dos autos.” (e-doc. 2 , p. 64-65, grifos nossos).



    13. Consoante se observa, apesar de o paciente ter sido condenado pelo delito de posse de drogas para consumo pessoal, o ingresso dos policiais na casa se deu em vista de informações e fundadas suspeitas de que ali ocorria o tráfico de drogas. A par desse aspecto, não se vislumbra a ilegalidade arguida, considerada a licitude do ingresso em residência em casos de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, no núcleo do tipo “ter em depósito”. Alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator